Tribunal: TJBA
Processo: 8027194-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027194-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTIA NASCIMENTO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS, ANA ISABELLE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência para cobertura de tratamento oncológico. Descumprimento parcial da decisão. Necessidade de estipulação de prazo para cumprimento. Fixação de multa diária como meio de coerção. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorização de exames e tratamentos oncológicos, mas sem fixar prazo ou multa por descumprimento. A parte agravante alegou descumprimento parcial da medida, com recusa da operadora do plano de saúde em autorizar integralmente o tratamento prescrito, pleiteando a fixação de prazo de 24 horas para cumprimento da decisão e a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de prazo para cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa diária para garantir a efetividade da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3.O direito à saúde, previsto na Constituição Federal como direito social e expressão da dignidade da pessoa humana, impõe à operadora de plano de saúde o dever de autorizar o tratamento médico indicado por profissional habilitado, especialmente em casos de doença grave como o câncer.

4.A relação entre plano de saúde e consumidor está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a observância dos princípios da boa-fé, da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato.

5.A decisão agravada já determinava a realização dos “demais serviços que se fizerem necessários”, o que compreende, de forma implícita, todo o tratamento oncológico indicado, não havendo omissão quanto ao conteúdo da obrigação.

6.Ainda assim, a ausência de prazo e de sanção pecuniária fragiliza a eficácia da medida, sendo legítima a fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial e a imposição de multa diária como instrumento de coerção, nos termos do art. 537 do CPC.

7.A multa diária (astreintes) deve ter caráter coercitivo, e não punitivo, sendo fixada em valor proporcional à gravidade do caso, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional, sem configurar enriquecimento indevido, impondo fixar, no presente momento, em R$ 1.000,00 (um mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso parcialmente provido,
para confirmar a decisão que deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal, que, ratificando o deferimento da tutela de urgência efetivado pelo Douto Juízo Plantonista de Primeiro Grau, determinou que a parte agravada efetivasse a autorização e cobertura integral de todo o tratamento prescrito para o enfrentamento da enfermidade da agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027194-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CINTIA NASCIMENTO FIGUEIREDO
e como agravada
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.